Tribunal: TJSP
Processo: 0038416-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Execução de astreintes – Multa aplicada que somente poderá ser exigida após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal – Sentença de extinção sem o julgamento do mérito – Não ocorrência de nulidade – Preliminar rejeitada, recurso não provido